Tribunal: STF
Processo: HC 119575
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. A regra é apurar para, assentada a culpa, prender. A exceção corre à conta de situações em que há o enquadramento no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação não respalda a prisão preventiva. 



    PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO. Configurado o excesso de prazo da custódia preventiva, impõe-se a devolução do direito à liberdade de ir e vir, presente o princípio constitucional da não culpabilidade: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” – inciso LVII do artigo 5º da Carta Federal.